Tribunal: STF
Processo: RE 1321363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. COISA JULGADA TRABALHISTA. RELATIVIZAÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. Se o fundamento para a relativização da coisa julgada, com a desconstituição, via embargos, de sentença federal definitiva (art. 741, parágrafo único, do CPC) é o reconhecimento pelo STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, tendo em vista a revogação da Lei n.º 7.830/89 pela Medida Provisória n.º 154/90, convertida na Lei n.º 8.030/90, certamente não há como acolhê-lo, porque, repita-se, este não foi o fundamento da decisão exequenda (que se baseou na irredutibilidade nominal de vencimentos), mas, sim, da sentença trabalhista que a precedeu, cuja desconstituição não cabe nestes embargos, seja por falecer à Justiça Federal competência para fazê-lo, seja por ter se formado a coisa julgada trabalhista em data anterior a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001.



    A recorrente alega violação do art. 37, XV, da Constituição Federal. Diz incabível a continuidade do pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste de 84,32% porque fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo. Sustenta que o contido no parágrafo único do art. 741, parágrafo único, do CPC, é aplicável às decisões transitadas em julgado em data anterior à edição da MP nº 2.180/01. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    Reputo correto o acórdão recorrido. 



    Preliminarmente, assento não ser o caso de incidência do art. 741, parágrafo único, do CPC porque o Tribunal de origem julgou procedente o pedido de continuidade do pagamento da parcela a partir do princípio da irredutibilidade de vencimentos, e não considerada a inconstitucionalidade da norma na qual originariamente previsto o direito ao reajuste. 



    No mais, a necessidade de observância do princípio da irredutibilidade de remuneração dos servidores está há muito consagrada pelo Supremo. Transcrevo os seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (RE 563.708, Pleno)



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563.965, Pleno).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 245.154-Agr, Primeira Turma). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. A análise acerca da ocorrência ou não de redução nos vencimentos dos servidores exigiria a interpretação da legislação local aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que é inviável nesta sede recursal, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 772.141-Agr, Primeira Turma).



    ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. Tendo em vista a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação. Recurso extraordinário conhecido, mas improvido. (RE 378932, Segunda Turma).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O princípio da irredutibilidade de vencimentos deve ser observado mesmo em face do entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 387.849-Agr, Segunda Turma).



    Em causas idênticas, envolvendo a recorrente, foi mantido o acórdão recorrido nas seguintes decisões já transitadas em julgado: RE 1.292.966, relator Ministro Dias Toffoli; RE 1.125.252, relator Ministro Roberto Barroso; RE 1.116.807, relator Ministro Alexandre de Moraes; e RE 1.126.629, relator Ministro Celso de Mello.



    Relevante acrescentar que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Claudia Lima Marques assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90 – 84,32%. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator